Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSENTE PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a pagarem ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem, solidariamente, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que as rés inscreveram indevidamente seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida declarada inexistente, no bojo dos autos no 0705238-75.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Afirmou que houve nova negativação indevida em dezembro de 2022, bem como que somente identificou o fato ao tentar obter crédito em instituição financeira. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53473735 e 53473736). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53473739).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não existem danos morais a serem indenizados, pois o nome do autor já se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, antes da negativação promovida pela recorrente, incidindo a Súmula no 385 do STJ. Argumenta que a situação vivenciada pelo autor não passou de mero aborrecimento. Sustenta que o valor da indenização por danos morais se mostra excessivo e não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o cancelamento da condenação em indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, sobretudo diante do reconhecimento da inexistência do débito, nos termos da sentença proferida nos autos n° 0705238-75.2019.8.07.0016. A consulta juntada pela recorrente (ID 53473726) não se mostrou suficiente para comprovar a existência de inscrição preexistente em nome do recorrido, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ. Os débitos anteriores já haviam sido excluídos. Portanto, cabe à recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.